Tribunal: TJES
Processo: 5005836-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005836-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA DE OLIVEIRA RESENDE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, por meio da qual a candidata objetivava a reanálise de sua documentação comprobatória de experiência profissional em concurso público, a despeito de erro na apresentação inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata que apresenta documentação em desacordo com as normas do edital faz jus a uma nova oportunidade para sanar o vício, ou se sua reclassificação no certame configura ato legítimo da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração quanto os candidatos ao cumprimento estrito de suas regras. A apresentação da documentação de forma diversa da exigida autoriza a reclassificação da candidata, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia. 4. A concessão de nova oportunidade para a apresentação de documentos violaria o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram as exigências editalícias no momento oportuno, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A inobservância, pelo candidato, das exigências previstas no edital de concurso público para a apresentação de documentos legitima o ato da Administração que o reclassifica no certame, não cabendo ao Poder Judiciário conceder nova oportunidade para a correção, sob pena de ofensa aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia."

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5042805-06.2023.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIELA DE OLIVEIRA RESENDE

contra a r. decisão, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu a tutela de urgência.

Alega a agravante, em suma, que embora tenha ocorrido erro em sua documentação, tal situação fora esclarecida quando da interposição de recurso administrativo, sendo demonstrada, em tal oportunidade, o desempenho de 17 meses de experiência de estágio.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar vindicada nos autos de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 13319913.

Contrarrazões no id. 14188953 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005836-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GABRIELA DE OLIVEIRA RESENDE

AGRAVAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIELA DE OLIVEIRA RESENDE

contra a r. decisão, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu a tutela de urgência.

Alega a agravante, em suma, que embora tenha ocorrido erro em sua documentação, tal situação fora esclarecida quando da interposição de recurso administrativo, sendo demonstrada, em tal oportunidade, o desempenho de 17 meses de experiência de estágio.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar vindicada nos autos de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 13319913.

Contrarrazões no id. 14188953 pelo desprovimento do recurso.

No âmbito da decisão objurgada, observo que o juízo singular compreendeu, em suma, que a própria recorrente reconhece que não apresentou toda a documentação exigida pelo Edital.

E sendo assim, é certo que, como regra, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação – ou, no caso, sua reclassificação – do certame, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes.

Penso, assim, tal como a instância singular, que a concessão de nova oportunidade para apresentação da documentação acabaria por violar os princípios da isonomia e impessoalidade, sendo que nesse sentido cito:

(...) 1. O princípio da vinculação ao edital impõe aos candidatos a obrigação de atender integralmente às regras do certame, incluindo a apresentação de documentos legíveis. 2.
A Administração Pública não está obrigada a conceder nova oportunidade para envio de documentos ilegíveis, sob pena de violação dos princípios da isonomia e impessoalidade.
(...) (TJES, Data: 22/Apr/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5042805-06.2023.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Concurso para servidor)

Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, me parece que a conduta perpetrada pelo Estado ora agravado fora legítima, devendo ser mantida, a
priori
, os termos da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)